Tribunal: CARF
Processo: 16349.720110/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720110/2011-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.721 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente), Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti
Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por TIM S/A (sucessora de TIM
CELULAR S/A), Recorrente, contra o Acórdão 3302-006.353, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720110/2011-51
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.721 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720110/2011-51

Em processos que decorrem da não-homologação de declaração de compensação, o
ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá apresentar e produzir todas as
provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito (artigo
170, do CTN).
MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO N° 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4°, e artigo 17, do Decreto n°
70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento processual em
que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em
processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de manifestação de
inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo a prova ser
produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que
"a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a _ fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor_
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária ao direito à apresentação de prova documental em momento posterior ao da
impugnação.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 9101-002.781, cuja ementa tem o seguinte teor:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
O Recurso da Contribuinte inicialmente teve seu seguimento negado por ausência
de indicação do dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente, conforme
Despacho de Admissibilidade de fls. 424/429.
A Recorrente apresentou Agravo de fls. 433/439 alegando que a partir da leitura
dos acórdãos paragonados pode-se depreender haver divergência de interpretação quanto à
aplicação do art. 38 da Lei n.o 9.784/99 e ao princípio da formalidade moderada.
O Agravo foi acolhido (fls. 463/467), determinando-se o seguimento do Recurso
Especial quanto à matéria “momento processual em que as provas devem ser apresentadas” em
despacho de fls. 469/471.
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese:
 ter realizado pedido compensação de “créditos decorrentes do recolhimento
indevido ou a maior de CIDE e de COFINS-Impostação, no ano calendário de
2007”;
 que os créditos estão relacionados a remessas realizadas a sociedades
estrangeiras em decorrência de contrato de royalties, contratação de serviços
técnicos e administrativos;
 que os pedidos de compensação não foram homologados sob a alegação de
ausência de comprovação da certeza e liquidez dos créditos;
 ter, no momento da interposição do Recurso Voluntário, requerido a realização
de diligência baseada em documento apresentado;
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.721 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720110/2011-51

 que o Recurso Voluntário teve seu provimento negado “sob a justificativa de que
as provas deveriam ser apresentadas no primeiro momento processual em que
o contribuinte tiver oportunidade”.
Em contrarrazões a Recorrida destaca a correção da decisão objurgada em razão
da ocorrência da preclusão, bem como por ser “impossível o conhecimento dos documentos
juntados pelo contribuinte na fase de julgamento do recurso voluntário”, bem como pelo fato de
“não ter o contribuinte comprovado, ou sequer aduzido, a impossibilidade de apresentação
oportuna da documentação ora acostada, o que impede seu conhecimento, a teor do disposto no
art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Do conhecimento

Cotejando os arestos paragonados, verifico não haver similitude entre ambos
quanto ao momento processual adequado para apresentação das provas no processo
administrativo, confrontando-se o disposto no art. 16 do Decreto 70.235/72 e o disposto no art.
38 da Lei n.o 9.784/99.
No Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão de que todas as
provas devem ser apresentadas no primeiro momento processual em que o contribuinte tiver a
oportunidade de se manifestar, salvo as exceções prevista no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto
70.235/72.
Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3302-006.353
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO N° 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4°, e artigo 17, do Decreto n°
70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento processual
em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação
em processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de manifestação de
inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo a prova ser
produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em
que "a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a _ fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor_ fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.
(destaque nosso)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.721 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720110/2011-51

No Acórdão paradigma, por seu turno, foi admitida a apresentação de provas no
processo administrativo em momento posterior à impugnação administrativa, conforme se
verifica na ementa abaixo:

Acórdão Paradigma: 9101-002.781
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (destaque nosso)

Entretanto, trata-se nos presentes autos da análise de Declaração de Compensação
com a utilização de supostos créditos apurados em decorrência de recolhimento indevido de
CIDE e de COFINS.
Verifica-se no relatório do acórdão recorrido, às fls. 286, que a Autoridade
Administrativa realizou a intimação da Contribuinte para apresentar documentos comprobatórios
do crédito no prazo de 20 (vinte) dias, tendo esta deixado tal prazo transcorrer in albis.

No acórdão paradigma foi tratada situação fática decorrente de autos de infração
para a exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
Da leitura do Acórdão paradigma não é possível deduzir qual seria o teor da
decisão caso a situação fática apresentada fosse a mesma daquela trazida nos presentes autos.

Dispositivo

Pelo exposto, face à a dessemelhança fática entre os arestos recorrido e
paradigma, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.721 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720110/2011-51

Fl. 484
DF CARF MF
Original